Tribunal: TJSP
Processo: 1002411-76.2017.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CERCEAMENTO DE DEFESA -INOCORRÊNCIA - AJUDANTE DE LOGÍSTICA – AMPUTAÇÃO DOS 2o E 3o DEDOS DA MÃO DIREITA E CEGUEIRA NO OLHO DIREITO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFICIO DEVIDO.

Preliminar rejeitada. Recurso autárquico desprovido. Remessa oficial

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CERCEAMENTO DE DEFESA -INOCORRÊNCIA - AJUDANTE DE LOGÍSTICA – AMPUTAÇÃO DOS 2o E 3o DEDOS DA MÃO DIREITA E CEGUEIRA NO OLHO DIREITO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFICIO DEVIDO.

Preliminar rejeitada. Recurso autárquico desprovido. Remessa oficial parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280451
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002411-76.2017.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado WANDERLEY DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar.
Deram parcial provimento a remessa oficial. Negaram provimento ao recurso
autárquico. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002411-76.2017.8.26.0301 -Voto no 27.253 J.V.
2
Apelação Cível no 1002411-76.2017.8.26.0301
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Apelado: Wanderley de Camargo
Comarca: Jarinu
Voto no 27.253 J.V.
ACIDENTE DO TRABALHO – APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ
–
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
INOCORRÊNCIA
-
AJUDANTE
DE
LOGÍSTICA
–
AMPUTAÇÃO DOS 2o E 3o DEDOS DA MÃO DIREITA E
CEGUEIRA NO OLHO DIREITO - INCAPACIDADE TOTAL E
PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O
LABOR
DEMONSTRADO
–
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO – BENEFICIO DEVIDO.
Preliminar rejeitada. Recurso autárquico desprovido. Remessa
oficial parcialmente provida.
Trata-se de ação movida pelo obreiro contra o INSS aduzindo ter
sofrido acidente de trabalho no qual lesionou a mão direita (amputação dos 2o
e 3o dedos) e o olho direito (lesão evoluiu para cegueira), resultando sequelas
que o incapacitam de forma total e permanente para o labor, razão pela qual
requer a concessão de aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento do
auxílio-doença.
A ação foi julgada procedente, com condenação do INSS ao
pagamento de aposentadoria por invalidez acidentária, a ser calculada
segundo as balizas normativas próprias, mas nunca inferior a 01 (um) salário
mínimo mensal, além de 13o salário anual, nos termos da Lei 8.213/91. As
prestações vencidas serão pagas de uma só vez, com correção monetária
desde respectivos vencimentos até seu efetivo pagamento segundo o Índice
de Preços ao Consumidor Amplo e Especial IPCAE, conforme tese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002411-76.2017.8.26.0301 -Voto no 27.253 J.V.
3
repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, e,
20.09.17, do Recurso Extraordinário no 870.947, e com juros moratórios
contados a partir da citação na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Os
honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor total da condenação
até
a
data
da
sentença
(Súmula
111
do
STJ
-
Acórdão no
2002.03.99.031057-2 TRF-3a Região) (fls. 105/106).
Apela o INSS arguindo, preliminarmente, o cerceamento de
defesa, uma vez que seu pedido de esclarecimentos periciais não foi
apreciado. No mérito, alega que o autor retornou ao trabalho e recebe
administrativamente o auxílio-acidente, assim, não preenche os requisitos
autorizadores da aposentadoria por invalidez, razão pela qual é indevido este
benefício. Subsidiariamente, requer o desconto do período em que o obreiro
exerceu atividade remunerada (fls. 111/118).
O recurso não foi respondido.
A decisão não foi submetida ao reexame necessário.
Processo inicialmente remetido ao E. TRF-3, que declinou da
competência para julgá-lo e remeteu o feito a esta Corte (fls. 138/140).
É o relatório.
A despeito da omissão da r. sentença, considero interposta a
remessa oficial por força do que dispõe o art. 496, inciso I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002411-76.2017.8.26.0301 -Voto no 27.253 J.V.
4
A preliminar deve ser rechaçada de plano, não há que se falar em
cerceamento de defesa, tampouco em nulidade da decisão.
Isso porque o Juízo, como destinatário da prova, pode indeferir
diligências que considerar inúteis ao deslinde do feito, quando existirem nos
autos elementos suficientes para formar sua convicção. Ademais, o laudo
encartado aos autos é claro, bem fundamentado e coerente em sua conclusão,
inexistindo dúvidas que ensejem esclarecimentos.
Superada preliminar, passemos ao mérito.
Afirma o obreiro que, em 09/01/2014, sofreu acidente típico no
exercício de suas funções, que afetou sua mão direita e o olho direito,
resultando sequelas permanentes, que reduzem sua capacidade laborativa e
conduzem à percepção do benefício acidentário.
Na avaliação médica designada em primeira instância (fls.
87/96), o obreiro informou a ocorrência de outros dois acidentes, um
envolvendo o joelho esquerdo e outro que atingiu a mão esquerda. A expert
apurou: “Ausência de reflexo fotomotor pupilar do olho direito com pupila
médio fixa. Amputação com desarticulação metacarpofalangeana do 2o e 3o
dedos da mão direita; Perda da força na mão direita, grau 4; Dificuldade
para flexão de 4o e 5o dedos da mão direita (mão em garra). Incapacidade de
flexão do 3o dedo mão esquerda com perda de 80% da unha;Cicatriz de 2 cm
em face externa de 3o dedo mão esquerda. Cicatriz de semi circular de 10 cm
sobre região patelar do joelho esquerdo mais atrofia de pele, sem pontos
dolorosos, com mobilidade preservada da articulação do joelho e patela.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002411-76.2017.8.26.0301 -Voto no 27.253 J.V.
5
(fl. 89/90). Concluiu que: “Assim, todas as limitações impostas pelas
sequelas do acidente de trabalho (cegueira e lesões nas mãos) somadas à
idade e o grau de instrução do periciado são barreiras para que ele
desenvolva alguma atividade laboral seja intelectual, burocrática, ou braçal
plena, que lhe garanta o sustento. Nesse sentido, somando todas essas
adversidades é que a incapacidade para o trabalho se torna total e
permanente”. (fls. 87/96).
Não veio aos autos prova técnica capaz de infirmar a conclusão
do laudo médico-pericial.
O MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido, concedendo ao
obreiro o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária e esta decisão
merece ser mantida.
De fato a perícia foi segura e convincente ao demonstrar que o
autor ressente-se de sequelas determinantes de dano à saúde, com repercussão
em sua capacidade laborativa, confirmando que estas tiveram origem laboral.
Vale registrar que a jurisperita foi categórica na conclusão de
que a sequela apresentada impede que o autor realize atividades laborais de
qualquer natureza.
E, de fato, a impossibilidade de reversão da lesão desta
magnitude (amputação total dos 2o e 3o dedos, perda dos movimentos da mão
dominante como um todo e cegueira do olho direito) é indicativo seguro do
cabimento da aposentadoria por invalidez, pouco importando se o autor teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002411-76.2017.8.26.0301 -Voto no 27.253 J.V.
6
possibilidade de readaptação, pois assim só seria admissível a caracterização
da incapacidade absoluta para aqueles que permanecessem prostrados em um
leito sem qualquer reação. Para as demais vítimas de sérios infortúnios
qualquer atividade, mesmo as decorrentes de comiseração ou altruísmo de
terceiros, seria suficiente para excluir o amparo por aposentadoria acidentária.
O nexo causal restou comprovado pela emissão de CAT,
concessão de auxílio-doença acidentário e de auxílio-acidente (fls. 22 e 131).
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a
procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da reparação,
devendo ser a paga a aposentadoria por invalidez em substituição ao auxílio-
acidente concedido administrativamente desde 09/06/2017.
Consigne-se que os valores de auxílio-acidente pagos serão
descontados do montante devido a título de aposentadoria por invalidez, não
havendo que se falar, entretanto, em devolução de quantias pela atividade
remunerada exercida pelo apelado, uma vez que restou claro na perícia que as
lesões acarretam incapacidade total e permanente. Ademais, não pode o
obreiro ser penalizado porque a autarquia concedeu, no âmbito
administrativo, benefício incompatível com o seu quadro de saúde, o que o
obrigou a retornar à atividade laborativa.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002411-76.2017.8.26.0301 -Voto no 27.253 J.V.
7
índices e fatores de correção de forma prematura, consigno que o montante
devido a título de parcelas atrasadas será monetariamente corrigido pelos
índices econômicos pertinentes, a serem fixados na fase de
liquidação/execução, observando-se o decidido na ADI no 4.357 e na
Repercussão Geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
acolhendo-se também neste ponto o reexame necessário.
No tocante aos honorários advocatícios, tem-se que a sentença é
ilíquida e, portanto, referida verba deve ser fixada na fase de liquidação, nos
termos do art. 85, §4o, II do CPC, observada Súmula 111 do STJ.
Pelo exposto, REJEITA SE a preliminar e, no mérito, NEGA-
SE PROVIMENTO ao recurso autárquico e DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO a remessa oficial, nos termos supra.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator